Tribunal: TJBA
Processo: 8003119-41.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003119-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. LEI Nº 10.845/2007 (LOJ/BA), ART. 68 E 69. RESOLUÇÃO Nº 15/2015-TJBA. ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO E VARAS CÍVEIS E COMERCIAIS. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À ESPECIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 15/2015. MANUTENÇÃO DO FEITO NO JUÍZO ORIGINÁRIO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo suscitante da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e o Juízo suscitado da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, para processar e julgar ação de despejo por falta de pagamento e para fins de demolição nº 0314408-22.2011.8.05.0001, distribuída inicialmente em 17/11/2011 para a 22ª Vara Cível, atual 12ª Vara de Relações de Consumo.

O juízo suscitado da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador sustentou a sua incompetência com base no art. 69 da Lei nº 10.845/2007, e determinou a redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital. O feito foi então redistribuído ao Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que suscitou o conflito negativo com fundamento na perpetuação da jurisdição e na Resolução nº 15/2015-TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação de usucapião distribuída antes da especialização das Varas de Relações de Consumo e Varas Cíveis e Comerciais, à luz da Resolução nº 15/2015-TJBA, que manteve os acervos anteriores (art. 2º), e dos arts. 68 e 69 da Lei nº 10.845/2007, bem como a aplicação da regra da perpetuação da jurisdição prevista no art. 87 do CPC/73 e art. 43 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º da Resolução nº 15/2015-TJBA reorganizou as competências das Varas, especializando-as em Varas de Relações de Consumo (art. 69 da LOJ) e Varas Cíveis e Comerciais (art. 68 da LOJ).

4. Ocorre que o art.2º da Resolução nº 15/2015-TJBA excepcionou a redistribuição dos feitos relativos a matéria de consumo (art.69 da LOJ), que estivessem em trâmite junto à respectiva Vara Cível, cuja distribuição tivesse ocorrido até o dia 24 de julho de 2015, mantendo-se a sua tramitação ao juízo originário, tendo em vista que a distribuição especializada passaria a ocorrer apenas da edição da referida resolução.

5. Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a manutenção da competência originária para processos distribuídos antes da Resolução nº 15/2015, evitando redistribuição dos feitos em trâmite.

6. Cumpre destacar que a Resolução nº 15/2015 teve como objetivo uma melhor organização e manejo do acervo processual, garantindo a adequada distribuição e tramitação dos feitos anteriormente concentrados nas Varas dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais desta Egrégia Corte, contribuindo para a segurança jurídica, eficiência e racionalização da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito julgado procedente para fixar a competência do juízo suscitado, 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, para processar e julgar a ação de despejo nº 0314408-22.2011.8.05.0001.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.845/2007, arts. 68 e 69; Resolução nº 15/2015-TJBA, arts. 1º e 2º; CPC/1973, art. 87; CPC/2015, art. 43; RITJBA, art. 240.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8005181-88.2024.8.05.0000, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Seções Cíveis Reunidas, j. 10/06/2024;TJ-BA, Conflito de Competência nº 80108826920208050000, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Seções Cíveis Reunidas, j. 15/08/2022; TJ-BA, Conflito de Competência nº 80046429820198050000, Rel. Gardênia Pereira Duarte, Seções Cíveis Reunidas, j. 08/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8003119-41.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da
4
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e como suscitado o MM Juízo da
12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, para fixar a competência do MM Juízo Suscitado da
12
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06/01-11796